Tribunal: TJMT
Processo: 1040240-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040240-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do §2o do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da causa, contudo, o valor fixado deve respeitar o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1040240-44.2019.8.11.0041

APELANTE: ANA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO

APELADO : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos

da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito no 1040240-44.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,

que julgou procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revisou o contrato firmado entre as partes, contrato de empréstimo consignado no 00105413023, id. 23875550 e declarou a nulidade da cobrança da taxa de comissão, cobrada da autora, no valor de R$ 537,67 (quinhentos e trinta e sete mil e sessenta e sete centavos), devendo as referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação, mantendo a demais cláusulas

do contrato. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante defende a necessidade de revisão dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, sob a justificativa de que os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, entretanto, considerando que a causa possui um valor irrisório (R$ 1.075,35), de modo que a verba honorária seria aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), se mostram em desacordo com o disposto no art. 85, §8.o, do CPC, e não atende as peculiaridades do caso concreto, especialmente, o grau e zelo desta profissional, bem como o trabalho realizado nos autos (art. 85, §2.o, I e IV, do CPC).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de majorar os honorários de sucumbência para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observando-se o disposto no art. 85, §2.o e § 8.o, do CPC [id. 47067561].

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 47067565.

Não houve o recolhimento do preparo, em face da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal exclusivamente acerca do
quantum
arbitrado judicialmente a título de verba honorária, dos quais a apelante sustenta que
são irrisórios e em valor que não coaduna com grau de zelo dos profissionais envolvidos, além de estar contrariando o artigo 85, §§ 2° e 8° do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte apelante, merece provimento o recurso.

Antes, contudo, pertinente tecer breve relato dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

A apelante ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito em face do apelado, visando a revisão do contrato no 105413023, em face da cobrança indevida da tarifa de comissão no valor de R$ 537,67 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), requerendo o provimento do recurso com a restituição em dobro da referida tarifa.

Em decisão interlocutória proferida no id. 23894233, foram concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus e determinada a citação do requerido.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação [id. 25387735].

Em sua defesa, impugnou a inversão do ônus da prova e refutou os argumentos da requerente, pedindo da improcedência da ação.

Ao contínuo, o sentenciante julgou
procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revisou o contrato firmado entre as partes, contrato de empréstimo consignado no 00105413023, id. 23875550 e declarou a nulidade da cobrança da taxa de comissão, cobrada da autora, no valor de R$ 537,67 (quinhentos e trinta e sete mil e sessenta e sete centavos), devendo as referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma simples, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Capitulado os fatos, sobre a forma de fixação do
quantum
a título de honorários advocatícios, é cediço que deve-se levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Para fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Logo, considerando que
os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 1.075,35), que gera o valor da verba honorária para R$ 200,00 (duzentos reais), estes se mostram irrisórios e em desacordo com o disposto no art. 85, §8.o, do CPC, por isso não atende as peculiaridades do caso concreto, especialmente, o grau e zelo desta profissional, bem como o trabalho realizado nos autos (art. 85, §2.o, I e IV, do CPC).

A propósito, em caso análogo, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do §2o do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da causa.
"

(N.U 1010903-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 05/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados.

Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o., do artigo 85 do CPC.
” (N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”

Portanto, embora a apelante pugna pela fixação dos honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendo pertinente fixar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e o posicionamento da Terceira Câmara de Direito Privado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
fixar

os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020